Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009824-37.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JOSE GILTON DOS SANTOS SA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 20/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MULTAS IMPOSTAS PELA PRF- COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDEREAL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante o desbloqueio da CNH afim de que as multas impostas pela PRF não impeça a troca da Permissão para dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria, além, de indenização por danos morais
2. Sentença que extinguiu os autos por ilegitimidade passiva do Detran/MT.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE GILTON DOS SANTOS AS em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, devidamente qualificados na inicial. Em síntese, alega o autor que não obteve a concessão de sua CNH definitiva em razão de duas infrações administrativas.É o breve relato. Fundamento.De saída, necessário se faz salientar que o DETRAN-MT não é responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança de multas aplicadas pelo órgão autuador: Polícia Rodoviária Federal.As penalidades aplicadas pela PRF devem ser tratadas junto à Justiça Federal, portanto, no caso em tela, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito, o que, consequentemente, também implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual.A propósito:[...] no que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos; - (TJ-MT – Remessa necessária n. 10010684920188110003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019).Assim, tratando-se de infrações oriundas de personalidade jurídica distinta, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito.Decido.Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, para recolher a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.REVOGA-SE a decisão liminar concedida anteriormente.Isentos do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. .(...)”
4. Não é da competência de Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6 Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009824-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GILTON DOS SANTOS SA - CPF: 035.220.005-79 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025